Tribunal: STF
Processo: HC 211029
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.1.2022 por Clecia Souza Cerqueira, advogada, em benefício de Braulio Aurelio dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 679.956/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tremembé/SP às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (doc. 9). Narra-se na denúncia que Braulio Aurelio dos Santos, preso na Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra, teria solicitado que sua companheira Claudia Cassul de Oliveria levasse drogas para o estabelecimento prisional, para fins de tráfico. Claudia Cassul de Oliveria, em conluio com o companheiro, adquiriu as drogas e as introduziu no corpo (159g de maconha), dirigindo-se ao estabelecimento prisional para visitar Braulio Aurelio dos Santos e entregar-lhe o entorpecente. Durante a revista pessoal, ao ser questionada pelos agentes de segurança penitenciária, Claudia Cassul de Oliveria confessou a traficância e entregou as drogas.



    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 18.8.2014, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos acusados, “para reduzir a pena pecuniária de Cláudia Cassul de Oliveira para 485 dias-multa, no valor unitário mínimo, e para reduzir as penas aplicadas ao apelante Bráulio Aurélio dos Santos para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença monocrática”. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação criminal Tráfico de entorpecentes. Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga e a forma como estava embalada, entre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor ao depoimento dos agentes penitenciários quando os mesmos são coerentes, harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os acusados. Recurso parcialmente provido, para corrigir a pena pecuniária da ré Cláudia e para reduzir as penas do réu Bráulio” (fl. 2, e-doc. 10). 



    4. Em 4.3.2021, o Oitavo Grupo de Câmaras de Direito Criminal julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo paciente. Tem-se na ementa do acórdão:



    “REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Decisão contrária à evidência dos autos. Não ocorrência. Condenação em plena consonância com o conjunto probatório. Inexistência de reparos na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial para o seu cumprimento. Pedido revisional julgado improcedente” (fl. 2, e-doc. 11). 



    5. Contra o julgado de improcedência da revisão criminal foi impetrado o Habeas Corpus n. 679.956/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado monocraticamente pelo Ministro Rogério Schietti Cruz. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Ministro Relator.



    6. A impetrante alega constrangimento ilegal, por ter sido o paciente condenado por fato atípico, pois, “conforme reconhecido no próprio julgado, não houve a tradição da substância entorpecente, que foi apreendida antes de chegar ao poder do Paciente”.



    Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça teria aplicado a teoria do domínio do fato ao paciente e mencionado pretensa avença anterior. Entretanto essa circunstância não autorizaria a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, expresso quanto à ação “adquirir”. 



    Argumenta que, “como não houve a concretização da entrega da droga ao Paciente, impõe-se reconhecer a atipicidade da sua conduta e, consequentemente, reformar o acórdão recorrido para absolvê-lo nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Observa-se, ainda, que o próprio Ministério Público, na inicial acusatória, não descreve uma conduta típica cometida pelo Paciente, resumindo-se a alegar que este ‘pediu’ que a corré Claudia que levasse substância entorpecente para a penitenciária.



    Faz-se mister ressaltar que, em virtude do princípio da intranscendência penal, não se pode condenar o acusado por conduta realizada por terceiro” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Realça que “ocasional encomenda, por parte do Paciente, para que CLAUDIA trouxesse maconha até o presídio, não pode, nem deve implicar em efetiva aquisição da droga.



    Principalmente, atentando-se ao fato que CLAUDIA, naquele dia não teve nenhum contato com BRAULIO, pois conforme narra a denúncia, o boletim de ocorrência e o procedimento administrativo disciplinar realizado pelo estabelecimento prisional, tudo ocorreu no momento da revista íntima pessoal, ou seja, a acusada não teve acesso à visita” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a tentativa de entrada no presídio se trataria de ato preparatório da aquisição, mas não ocorreu a tradição da droga ao possível encomendador, não se consumando, portanto, o delito a ele imputado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta ausência de justa causa para a ação penal, por não se terem consumado as condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a droga ter sido apreendida com terceira pessoa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Requer a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para absolver o paciente, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura na origem, se por outro motivo não se encontrar preso.



    No mérito, após, distribuído o feito a/uma das turmas deste Egrégio Tribunal de Justiça, colhidas informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Federal através da procuradoria de justiça, Requer-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO da ordem de Habeas Corpus, nos termos do Art. 648, I e IV do CPP, com o fito de DETERMINAR o TRANCAMENTO da Ação Penal nº. 0006217-83.2012.8.26.0634, no que tange ao delito previsto no artigo 33º da Lei 11.343/06, diante da atipicidade da conduta e da manifesta inexistência de justa causa, ou a desclassificação para o delito insculpido no Art. 28 da Lei 11.343/06” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 16.9.2014, mais de sete anos antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 4.1.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas se deu por terem as instâncias antecedentes, com as provas produzidas, concluído pela participação do acusado na conduta da companheira, Claudia Cassul de Oliveria, na condição de autor intelectual.



    O juízo processante concluiu que Claudia Cassul de Oliveria portava entorpecentes no corpo ao tentar ingressar no estabelecimento prisional onde Braulio Aurelio dos Santos estava custodiado para a ele entregar a droga, o que se dera a seu pedido. Consta da sentença condenatória:



    “A autoria é evidente.



    A testemunha Dayse Clavico Moreira disse em juízo que foi chamada pelo superior imediato, pois havia denúncia em nome da acusada, sendo-lhe explicado que seria encaminhada ao pronto socorro local para raio-X. Ato contínuo, a denunciada retirou da sua cavidade vaginal a droga acondicionada e entregou à agente. Cláudia fazia visita com frequência ao companheiro Braulio. 



    No mesmo sentido foram as declarações de Felipe Pimenta Rodrigues Gomes, acrescentando que a denunciada declarou que alguém lhe entregou a droga em casa para que fosse por ela levada ao presídio, a fim de ser entregue ao amásio (f. 108).



    A testemunha Álvaro Felipe de Almeida disse em juízo ser companheiro de cela do acusado e o viu usando droga, mas desconhece seu envolvimento com o tráfico de entorpecente.



    Em juízo, a acusada declarou ser usuária de maconha. Disse que comprou a droga para seu consumo e para levar ao companheiro ao estabelecimento prisional, pois ele também era usuário de entorpecente. Bráulio havia lhe pedido para levar droga há cerca de três semanas (f. 110/113).



    Em juízo, o acusado declarou ser usuário de droga e admitiu ter feito comentário à companheira Claudia que não estava conseguindo comprar droga na penitenciária. Mas não saia que Claudia lhe trazia drogas para consumirem juntos no sia da visita. 



    Pois bem. As declarações das testemunhas são uníssonas em descrever a empreitada criminosa, sem prejuízo da confissão da acusada.



    Apurou-se que Cláudia, a companheira de Braúlio, ingressou no estabelecimento prisional onde ele estava recolhido, com a droga, utilizando-se da cavidade vaginal para escondê-la. Tal fato foi por ela admitido.



    Entretanto, não há se reconhecer a tese de coação moral, porquanto a alegação não veio minimamente comprovada. Verifica-se dos autos que, na fase policial, a acusada nada declarou, preferindo permanecer silente.



    Por seu turno, Braulio confirmou haver pedido à companheira Claudia para que adquirisse droga, pois ele não estava conseguindo seu intento no interior do estabelecimento prisional. Dúvidas não restaram acerca da sua ciência de que Claudia ingressaria no estabelecimento prisional com a droga.



    Pois bem. Certo é que a quantidade de droga teria como destino terceiros, evidenciando o intuito de lucro com a mercância ilícita de entorpecente” (e-doc. 9 – grifos nossos) 



    O reconhecimento da autoria do paciente foi ratificado no julgamento da apelação defensiva (e-doc. 10).



    9. Ao julgar improcedente o pedido na ação de revisão criminal ajuizada por Braulio Aurelio dos Santos, o Oitavo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Restou incontroverso que a corré CLAUDIA, companheira do requerente, ingressou no estabelecimento prisional no qual ele cumpria pena privativa de liberdade para lhe entregar significativa quantidade de maconha. Contudo, após ação efetiva dos agentes penitenciários, o mencionado entorpecente foi apreendido.



    Nesse sentido, é certo que o requerente, de fato, concorreu para a prática do tráfico de drogas, porquanto restou comprovado que ele solicitou à sua companheira que lhe trouxesse maconha quando fosse lhe visitar no estabelecimento prisional, fator determinante para a conduta da acusada.



    Cumpre salientar que a quantidade de droga apreendida em poder da corré CLAUDIA é expressiva e bem revela o tráfico (148,2g de maconha), não havendo que se cogitar de absolvição ou desclassificação para o tipo penal de posse de drogas para consumo pessoal.



    É o caso, portanto, de manutenção da condenação do requerente, nos termos em que imposta” (fls. 6-7, e-doc. 11).



    10. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal quanto à condenação do paciente pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, reconhecendo que Braulio Aurelio dos Santos detinha o domínio do fato. Tem-se no voto condutor do Ministro Rogério Schietti Cruz, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 679.956/SP, pelo qual mantida a decisão monocrática de denegação a ordem:



    “Pelo trecho anteriormente transcrito e, sobretudo, pela leitura atenta da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifico que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Com efeito, segundo a teoria do domínio do fato, deve ser considerado autor do delito não apenas aquele que, de fato, realiza a conduta descrita no núcleo do tipo penal, mas, também, todo aquele que, de alguma forma, possui o controle finalístico da ação (seja por ter sido seu idealizador, seja por haver contribuído para sua realização).



    A teoria, apesar de críticas da doutrina, é reconhecida pela jurisprudência pátria, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que a aplicou no célebre julgamento da Ação Penal n. 470.



    Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado’ (AgRg no AREsp n. 465.499/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 7/5/2015, destaquei).



    No caso, ficou comprovado nos autos que o agravante não apenas solicitou, mas insistiu à companheira que entrasse com no estabelecimento prisional para entregar-lhe.



    Logo, conquanto o agravante não tenha praticado qualquer ato executório, ficou comprovado que possuía conhecimento prévio e domínio do fato, que comandou desde o início.



    Saliento, ainda, que, é desnecessária, para a configuração do delito, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer – para que haja a consumação do ilícito penal.



    Logo, comprovado nos autos que o réu efetivamente solicitou a entrega da droga e, por isso, que ele tinha controle finalístico da ação, deve ser mantida a condenação do agravante” (fls. 3-4, e-doc. 12). 



    11. Para formar o convencimento motivado do juízo de primeiro grau e do Tribunal local quanto à autoria do paciente, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.086-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 206.550-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e condução de veículo automotor, em via pública, sem permissão para dirigir ou habilitação. Condenação transitada em julgado. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux), bem como que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4 Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.465-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021)



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora